Tribunal: CARF
Processo: 13896.911890/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.911890/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.603 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 28/12/2007
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR QUE O DEVIDO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
O direito creditório de IRRF não pode ser reconhecido quando o interessado
não logra comprovar o pagamento indevido ou a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 07-35.544,
proferido pela 3a Turma da DRJ/FNS, que, por unanimidade de votos, negou provimento à
manifestação de inconformidade, mantendo os termos do despacho decisório, que não
reconheceu o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.911890/2009-38
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.603 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.911890/2009-38

Por meio do Despacho Decisório de folhas 7, emitido em 07/10/2009, foi negada
homologação à compensação informada na Declaração de Compensação – DCOMP no
25925.98695.281108.1.3.04-7526.
A interessada pleiteia utilizar crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
IRRF – “Rendimentos de residentes ou domiciliados no exterior” (cód. 0473).
Entretanto, segundo o Despacho Decisório, o pagamento indicado estaria
completamente alocado, não restando saldo para compensação, nos seguintes termos:

[...]
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 10 a 18), alegando, em
síntese, que:
• O valor devido de IRRF cód. 0473, período de apuração 28/12/2007, foi de R$
56.757,18, e não do montante recolhido de R$ 197.092,99. Assim, restou
disponível o crédito da diferença de R$ 140.335,81, que se pretendeu compensar
no PER/DCOMP em análise;
• Houve equívoco na informação da DCTF, mas que foi retificada para o valor
correto após a emissão do Despacho Decisório;
• Tendo em vista que o valor do IRRF cód. 0473 se refere a rendimentos pagos a
residentes ou domiciliados no exterior, não haveria obrigatoriedade de sua
informação em DIPJ ou DIRF;
• O DARF e a DCTF retificadora seriam os documentos fiscais hábeis para
comprovar a origem e solidez do crédito, com base no princípio da verdade
material.
À vista do exposto, requer seja reformado o Despacho Decisório para que seja
reconhecido o direito creditório e homologada a compensação pleiteada.
É o relatório.
Na sequência, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade
apresentada, por ausência de provas documentais hábeis pra comprovar o erro apontado.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.603 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.911890/2009-38

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante regularmente constituído, sem
trazer prova adicional, pugnando pelo provimento do seu pleito compensatório.
Após, o Contribuinte protocola petição de fls. 165 e seguintes, noticiando que
realizou o pagamento do valor remanescentes dos débitos, e faz juntada do DARF
correspondente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 1972, razão pela qual deve ser conhecido.

Da Análise do Recurso Voluntário
O cerne da discussão é a existência ou não de direito creditório, oriundo de
recolhimento indevido IRRF –“Rendimentos de residentes ou domiciliados no exterior” (cód.
0473), informada na Declaração de Compensação – DCOMP no 25925.98695.281108.1.3.04-
7526.
Segundo o fisco, inexiste direito creditório a ser reconhecido, pois o pagamento
informado como crédito foi integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua defesa, a interessada alega que houve equívoco na informação do débito
declarado na DCTF, de R$ 197.092,99, pois o devido era somente R$ 56.757,18, conforme
constou na DCTF retificadora enviada em 13/11/2009, após a ciência do Despacho Decisório
que denegou a compensação.
Como prova de suas alegações, foram juntadas aos autos somente cópias do
PER/DCOMP, do comprovante de arrecadação e da DCTF retificadora transmitida em
13/11/2009 (fls. 2 a 6; 27; 29 a 34; 36 a 39).
A DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada, por
ausência de provas documentais hábeis pra comprovar o erro apontado.
Restou consignado na decisão que a DCTF retificadora foi transmitida somente
após a ciência do Despacho Decisório e, que nesses casos, para que o erro apontado seja sanado
em sede de julgamento, além dos documentos já juntados, o Contribuinte deve apresentar
elementos de prova que demonstrem efetivamente o equívoco cometido, noticiando no decisium
os documentos considerados hábeis, entre eles, escrituração contábil, entre outros.
Em recurso, volta a dizer que , de fato, houve equívoco no débito declarado em
DCTF transmitida; que a DCTF retificadora possui a mesma natureza da declaração
originalmente apresentada; e que, entendendo-se necessária a verificação de documentos
contábeis para a apuração do indébito, deveria as Autoridades Fiscais determinar a apresentação
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.603 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.911890/2009-38

de tais documentos, ou determinar a realização de diligência; não o fazendo, houve afronta ao
direito de ampla defesa e do contraditório.
Enfim, insiste a Recorrente na suficiência das declarações por ela transmitidas,
sem acostar aos autos, demais documentos considerados hábeis para comprovar o direito
creditório perseguido, embora alertado pela decisão recorrida.
Ora, quando afirma-se o erro de declarações, em especial a DCTF, é fundamento
o contribuinte cumprir o seu ônus de provar que de fato incorreu em erro, e isso se faz através do
exame da escrita contábil e documentos que lhe dão suporte. Se não trazer tais elementos, no
curso de um contencioso administrativo fiscal, o pleito deve ser negado por ausência de provas,
tal como fez a DRJ.
Desta forma, compreendo que a decisão recorrida deve ser mantida, pelos seus
próprios fundamentos:
Conforme informado, a DCTF retificadora foi transmitida somente após a ciência do
Despacho Decisório que denegou a compensação e não foram apresentados outros
elementos para comprovar efetivamente o valor do indébito de IRRF cód. 0473.
Nesses casos, para que o erro apontado seja sanado em sede de julgamento, deve o
interessado apresentar, conjuntamente com suas alegações e DCTF retificadora,
elementos de prova que demonstrem efetivamente o equívoco cometido, a verdade
material, tais como contratos e respectivos comprovantes de pagamentos, escrituração
contábil, entre outros.
Observe-se que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito compete ao autor
(art. 333 do Código de processo Civil).
Consigne-se que o artigo 170 da Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário
Nacional) estabelece como requisito para compensação que o crédito seja líquido e
certo, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda. (grifou-se)
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte nas suas declarações a certeza e liquidez, elementos estes
indispensáveis para a compensação pleiteada.
Diante do acima exposto, uma vez que o direito creditório não se apresentou líquido e
certo, pois a requerente não o comprovou por meio de provas documentais hábeis,
encaminho meu voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
É o meu voto.
Por fim, com referência à petição e ao DARF carreados aos autos, dando notícia
do pagamento do débito apurado em face da não homologação da compensação postulada, tal
fato não tem o condão de encerrar a discussão sobre a existência ou não do direito creditório, até
mesmo porque eventual pagamento de débito não afeta o crédito em discussão.
Acrescente-se que tal petição, em nenhum momento, afirma que o Contribuinte
está a desistir do direito creditório perseguido, confira-se:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.603 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.911890/2009-38

Conclusão
Nesses termos, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo os
termos do despacho decisório.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 199
DF CARF MF
Original